Tribunal: TJSP
Processo: 2254627-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pelo CAGED, e INSS objetivando o conhecimento quanto à existência de vínculo empregatício e de verbas previdenciárias dos executados. Inconformismo da exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pelo CAGED, e INSS objetivando o conhecimento quanto à existência de vínculo empregatício e de verbas previdenciárias dos executados. Inconformismo da exequente. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Com razão. Impenhorabilidade do salário ou verbas previdenciárias de acordo com o inciso IV do art. 833 do CPC é a regra. Natureza alimentar desta verba. Existência de exceção implícita à regra da impenhorabilidade salarial do inciso IV do art. 833 do CPC, desde que demonstrado que o percentual de desconto pretendido sobre os vencimentos não compromete a subsistência de sua família (EREsp n° 1.582.475/MG). Constatação de eventual excesso passível de penhora que somente pode ser conhecido com a expedição dos ofícios requeridos. Decisão reformada para possibilitar a expedição dos ofícios. Recurso provido, com observação.